Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-17.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004942-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CELIO DE ALMEIDA LIMA - ME - CNPJ: 22.659.278/0001-08 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO - IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE VALORES – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA – PERIGO DE DANO INVERSO SE DEFERIDA A MEDIDA -

DECISÃO MANTIDA- RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e capacidade econômica do legitimado passivo, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente diante da inexistência de indícios de dilapidação de patrimônio ou insolvência da parte, que possa configurar risco de dano ao resultado útil do processo.

A determinação imediata de constrição de valores imporia óbices até mesmo ao cumprimento da determinação de regularização das inconformidades constatadas pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 2993-60.2019.811.0004, movida em desfavor de Celio De Almeida Lima-Me, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida.

Sustenta o Agravante que propôs Ação Civil Pública em desfavor do Agravado, em razão de inconformidades constatadas pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal.

Argumenta que em fiscalização realizada no estabelecimento comercial do Recorrido, foram constatados a ausência de documentação imprescindível à produção e comercialização de produtos de origem animal, em contrariedade às normas sanitárias.

Afirma que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto.

Assevera que, encontram-se demonstrados a probabilidade do direito e perigo de dano, a justificar a imediata determinação de bloqueio de valores, uma vez que, acaso não determinada tal providência, o Agravado poderá furtar-se ao cumprimento das obrigações, evidenciando o risco ao resultado útil do processo.

Afirma que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo.

Com base nestes fundamentos pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o arresto do valor de cem mil reais, para fins de efetivação da tutela específica quanto à indenização pelos danos morais coletivos e, no mérito, sua confirmação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O Agravado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público atuante na Comarca de Barra do Garças,

ajuizou ação civil pública em face de Célio de Almeida Lima- ME (Casa de Carne Nelore), aduzindo que foi instaurado o Inquérito Civil n. 000822-005/2017 para averiguar denúncias acerca de irregularidades no estabelecimento requerido, sendo que ao final foram constatadas diversas falhas, as quais não foram corrigidas, motivando o ajuizamento da lide.

O magistrado de primeiro grau ao analisar a petição inicial determinou ao Agravado: a regularização das inconformidades verificadas pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal, no prazo de trinta dias; a abstenção de produção e comercialização de embutidos sem prévio registro e inspeção do órgão competente.

O Juízo singular indeferiu a tutela cautelar de arresto no valor de cem mil reais, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional no que tange aos danos morais coletivos, face a ausência dos requisitos necessários para a sua concessão, motivando a interposição deste recurso.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Não obstante a relevância dos argumentos vertidos pelo Agravante, conclui-se que o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar implicaria, até mesmo, em potencial irreversibilidade do provimento jurisdicional, óbice previsto no artigo 300, §3º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim sendo, a imediata determinação de constrição de valores, que compreendem duas vezes o capital social do Agravado, por certo, imporia óbices até mesmo ao cumprimento da determinação de regularização das inconformidades constatadas pela Vigilância Sanitária e pelo Serviço de Inspeção Municipal.

Em casos como o dos autos, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e capacidade econômica do legitimado passivo, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente diante da inexistência de indícios de dilapidação de patrimônio ou insolvência do Agravado, não se evidenciando, assim, o risco de dano ao resultado útil do processo.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedente de nossos tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - TROCA DE CAPITULAÇÃO LEGAL DOS FATOS - NÃO OCORRÊNCIA - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO - AUSÊNCIA DE CONDUTA IMPROBA NARRADA NA PEÇA EXORDIAL - ART. 17, § 8º, DA LEI N.º 8.429/1992 - DEMAIS RÉUS - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO NA INICIAL -
MEDIDA DE BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
- DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- A medida cautelar de sequestro (art. 16 da Lei nº 8.429/92) requer a demonstração simultânea dos requisitos plausibilidade (fumus boni iuris) e periculum in mora, isto é, da prática de atos voltados à dilapidação do patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução da sentença condenatória de ressarcimento de danos ou restituição de bens.

- A determinação de bloqueio de numerário existente em conta corrente, seja ela decretada como medida de indisponibilidade de bens,
ou como cautelar de "sequestro", não prescinde da demonstração do perigo dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na prática de atos voltados à dilapidação do patrimônio, pois implica em verdadeira medida cautelar de arresto, pois impossibilita que seu titular movimente o dinheiro até mesmo para a prática dos atos da vida civil, diferentemente do que ocorre quando a indisponibilidade recai sobre bens imóveis ou móveis (exceto pecúnia)
, em que o requerido permanece com a posse e administração desses bens, sendo impedido apenas de aliená-los ou gravá-los com quaisquer ônus reais.

-
Ausente a demonstração de que a parte agravante está a dilapidar seu patrimônio, apresenta-se descabida a medida de bloqueio das contas correntes /ou aplicações financeiras de sua titularidade
. (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0123.09.034389-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 03/10/2019)

Nesse prisma, a decisão recorrida analisou de forma percuciente a questão posta nos autos, devendo ser mantida na íntegra.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Dispositivo

28.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino que a parte Requerida:

i)

r
egularize (comprovando-se nos autos), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as inconformidades verificadas pela Vigilância Sanitária Municipal, bem como pelo Serviço de Inspeção Municipal, constantes dos Relatórios Técnicos nº 117/VISA/2018 e 004/2018, quais sejam:

a) apresentar alvará de licença sanitária válido, a ser obtido na Vigilância Sanitária Municipal;

b) providenciar o registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal;

c) apresentar cópia do manual de boas práticas de fabricação e do certificado de habilitação de coordenador de produção, bem como o documento comprobatório da homologação do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária;

d) providenciar o conserto do marcador de temperatura do equipamento de frios (ilha de congelamento);

e) instalar, além de colunas de ar, telas milimétricas de proteção nas portas externas e internas visando impedir o acesso de insetos e poluentes do ambiente, bem como dispositivo visando a manutenção da temperatura ambiente;

f) instalar barreiras sanitárias nas entradas da sala de desossa, contendo lava botas, tapete sanitário, pia e materiais para higienização e secagem das mãos, bem como coletor de lixo com abertura e fechamento acionado a pedal;

g) providenciar pias acopladas em material adequado, bem como torneira de acionamento automático, além de sifão para proteção dos escoamentos de água servida contra refluxo de roedores e insetos advindos da rede de esgoto em todos os acessórios instalados;

h) instalar sobre os tanques dispositivos para acionamento da torneira a pedal e dispositivo para escoamento das águas servidas, atentando-se para que seu uso seja destinado exclusivamente para higienização de equipamentos e de utensílios;

i) providenciar área específica para vestiário, banheiro e sanitários, anexos ao estabelecimento;

j) providenciar áreas distintas para o desenvolvimento das atividades de desossa, de manipulação e de produção de embutidos e temperados;

k) adequar o equipamento de secagem de carne a fim de que atenda às regras de higienização;

l) substituir as gancheiras, ganchos e recipientes coletores de resíduos por equipamento fabricados em material inoxidável;

m) adquirir um equipamento esterilizador de facas;

n) adequar o processo de higienização interna da câmara fria de resfriamento, notadamente no que se refere ao piso, promovendo, também, a reparação das áreas afetadas pelo processo de oxidação;

o) adequar o processo de higienização interna do balcão frigorífico, corrigindo os defeitos apresentados nas portas do compartimento inferior do equipamento;

p) providenciar a conservação dos produtos artesanais em temperatura adequada, os quais deverão ser resfriados imediatamente após o seu preparo, observando para que a produção ou transformação não exceda a capacidade de comercialização do estabelecimento;

q) expor à venda produtos devidamente rotulados, contendo data de fabricação e de validade;

r) organizar adequadamente os produtos e matérias-primas estocadas nos freezers, promovendo a correta higienização;

ii)

De imediato, comercialize somente produtos próprios e adequados ao consumo, bem como mantenha fiscalização diária das condições dos produtos expostos ao consumo, no que se refere ao prazo de validade, procedência, selos de fiscalização, ou ainda, daqueles produtos em desacordo às normas regulamentares de fabricação, distribuição, apresentação ou acondicionamento;

iii)
d
e imediato, abstenha-se de produzir embutidos sem o prévio registro junto ao órgão competente, bem como de comercializar produtos de origem animal destinados ao consumo humano que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, o que será comprovado mediante a aposição de indicação na embalagem ou no próprio produto, ou, ainda, mediante outro procedimento regularmente aceito;

iv)
d
e imediato, abstenha-se de armazenar, produzir, manipular e comercializar carnes e demais gêneros alimentícios derivados, enquanto não comprovada a obtenção das licenças administrativas pertinentes, quais sejam, o selo de inspeção, o alvará sanitário e o alvará de funcionamento.

29.

O descumprimento de quaisquer das obrigações no prazo acima elencado ensejará o impedimento da atividade nociva até a escorreita adequação às exigências legais, nos termos do art.536, §1º, do CPC.

30.

Indefiro o pedido de medida cautelar de arresto; [...]. (Id. 7349923, fls. 6/9).

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 100.000,00: cem mil reais, com a finalidade de assegurar futura execução de indenização por danos morais coletivos.

A conduta ilícita imputada à agravada estaria configurada em razão de ter, em tese, explorado atividade econômica consistente na produção, transformação e comercialização de produtos de origem animal, sem autorização dos órgãos competentes e em desconformidade com a legislação vigente, conforme está no Relatório Técnico nº 117/VISA/2018, da Vigilância Sanitária do Município de Barra do Garças:

[...] III – Atos ilícitos praticados pelo estabelecimento.

01

Local:

Área de Venda

Irregularidade:

Comércio de produtos de origem animal, destinados ao consumo humano, que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, como queijo e gordura animal (banha de porco).

Recomendação:

Comercializar somente produtos que tenham sido previamente inspecionado, e possuam selo de inspeção e registro nos órgãos competentes.

[...]

Prazo para sanar a irregularidade: Imediato.

02

Local:

Área de Venda

Irregularidade:

Produção e comércio de embutidos, sem prévio registro junto ao órgão municipal, estadual ou federal competente.

Recomendação:

Obter junto aos órgãos competentes, registro ou selo de inspeção dos produtos.

[...]

Prazo para sanar a irregularidade: Imediato.

03

Local:

Documentação

Irregularidade:

O estabelecimento não possui Licença Sanitária para o exercício de 2018, contudo protocolou processo de revalidação.

Recomendação:

Corrigir irregularidades descritas no termo de notificação número 007128.

[...]

Prazo para sanar a irregularidade: 15 (quinze) dias.

Total de irregularidades = 03 [...]. (Id. 7349919, fls. 9/10).

E, no relatório do Serviço de Inspeção do Município de Barra do Garças, datado de 3 de setembro de 2018:

[...] III – Não conformidades constatadas:

A.

O responsável legal do estabelecimento não apresentou no ato da inspeção os requerimentos e registros legais vigentes relacionados abaixo, assim como também, não apresentou qualquer documento referente à tramitação destes juntos aos competentes órgãos.

1.

Alvará da Vigilância Sanitária – O proprietário alega ter recebido fiscalização e orientação dos fiscais da VISA (
Vigilância Sanitária
) para adequações e recebimento do documento após o cumprimento das adequações – Não conformidade em desacordo com item ‘b’ do art. 10º da Lei nº 3.398/2013;

2.

Título de Registro no SIM (
Serviço de Inspeção do Município de Barra do Garças
) – O estabelecimento recebeu visita e foi orientado em 22/06/2018, para as adequações necessárias para a aprovação e registro do ‘SIM’ para a produção de produtos artesanais – Não conformidade em desacordo com os art. (
sic
) nº 9º e 10 da Lei nº 3.398/2013; e art. 427 do Decreto nº 9013/2017;

3.

Manual de Boas Práticas de Fabricação BPF – Não conformidade em desacordo com os itens ‘f’ do art. 10 e 39 do anexo III da Lei nº 3.398/2013 e item 2.6 da Portaria do MAPA nº 368/1997;

4.

Certificado de habilitação do coordenador de produção – Não conformidade em desacordo com o item ‘g’ do art. 10 da Lei nº 3.398/2013 e item 7.6 da Port. MAPA nº 368/1997;

5.

Responsável Técnico (RT) – Apesar do médico veterinário acima qualificado ter sido apresentado como RT, nenhum documento comprobatório da homologação do mesmo junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária foi apresentado até a presente data – Não conformidade em desacordo com alínea ‘f’ do art. 10 e item 39 do anexo III da Lei nº 3.398/2013 homologando no CRMV-MT;

B.

As instalações do estabelecimento: apresentam diversos desvios legais (não conformidades) de ordens técnicas e higiênico-sanitárias comprometedores do padrão de qualidade legal (BPF, legislação vigentes) dos produtos fabricados e expostos na área de venda. [...]. (Id. 7349921, fls. 8).

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de ato ilícito, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, prescindível a demonstração da existência de indícios de que, a quem é atribuída a prática de ato ilícito, está a se desfazer do seu patrimônio material, com manifesta finalidade de frustrar futura execução.

[...] O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1835867/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2019).

No caso, a simples alegação de que “
o retardamento da intervenção judicial (ou sua postergação ao deslinde desta ação) colocará em risco a devida indenização pelos danos morais causados à coletividade, por parte do requerido, o qual poderá furtar-se ao cumprimento do pleito perseguido, comprometendo, assim, o resultado útil do processo
” (petição inicial, Id. 7349916, fls. 10), não é o bastante para o decreto de indisponibilidade de bens, ante a ausência de indícios de fraude patrimonial ou de insolvência do empresário individual.

Ademais, a prévia indisponibilidade de ativos financeiros quanto aos sugeridos danos morais coletivos, no montante de R$ 100.000,00: cem mil reais, poderia inviabilizar o exercício da atividade econômica, bem como o cumprimento da decisão agravada, mormente, porque, estaria a se tratar de microempresa, que, para o enquadramento, exige-se receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00: trezentos e sessenta mil reais, em cada ano-calendário, consoante preceitua o artigo 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por outro lado, razoáveis são as medidas impostas na decisão agravada para fazer cessar o potencial de colocar em risco a saúde dos consumidores, sobretudo ao se considerar que aquelas foram estabelecidas em conformidade com as providências necessárias apontadas nos relatórios técnicos da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção do Município de Barra do Garças.

Essas, as razões porque voto no sentido de acompanhar o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020